Tribunal: TJDFT
Processo: 0719397-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719397-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CRX PARTICIPAÇÕES DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI RECORRIDO: SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO NULIDADE DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos formuladas na exceção de pré-executividade na qual a agravante pretende, a declaração de nulidade do contrato de locação. 1.1. Afirma que o contrato foi celebrado por pessoas alheias ao Estatuto Social da agravada. 2. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. 2.1. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. 2.2. Consiste em medida que possibilita ao devedor, antes da constrição de bens e dos embargos, dar ciência ao julgador da existência de questões de ordem pública ou de nulidade absoluta, que poderiam ser conhecidas até mesmo de ofício. 3. No caso, a alegação de nulidade do contrato de aluguel exige prova préconstituída dos fatos alegados, sendo inviável a dilação probatória na presente hipótese. 3.1. Ao contrário do alegado pela agravante, as provas juntadas aos autos demonstram a higidez do contrato efetuado, porquanto há procuração juntada aos autos, outorgada pela agravada, conferindo poderes a Vanessa Lima De Brito Morais. 3.2. Ademais, a agravante, em momento algum, alega que deixou de efetivar o contrato de locação ou que não usufruiu do imóvel. Pelo contrário, pela leitura da ação de conhecimento, percebe-se que a agravante ocupou o imóvel e, portanto, deve arcar com as contraprestações advindas do contrato de aluguel. 4. Agravo de instrumento improvido. A recorrente alega violação ao artigo 166, incisos IV e V, do Código Civil, defendendo a nulidade do contrato de locação, uma vez que foi celebrado por pessoas estranhas ao estatuto social apresentado pela empresa recorrida. Ademais, postula pela concessão de liminar, apontando a ameaça de constrição indevida de bens da parte insurgente. Por derradeiro, requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, OAB/DF 65.401 (ID 44360889). Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/ 37.069 (ID 45011820). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente, embora intimada nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, não cumpriu a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme preconiza o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. 2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 3. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no AREsp 2159795/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 9/3/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 166, incisos IV e V, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela insurgente, necessários seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de concessão de liminar, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. No tocante ao pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrente, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005